Tribunal: TJMT
Processo: 1017625-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017625-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LUCAS GARCIA DO NASCIMENTO - CPF: 047.437.101-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – REMIÇÃO PELO ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA – ATESTADO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE – DOCUMENTO SUBSCRITO POR UM AGENTE E PELA PEDAGOGA – INDICAÇÃO DA QUANTIDADE DE HORAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O atestado de estudo subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e por pedagoga do sistema penitenciário, que descreve a quantidade de horas de estudo, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade estudantil do detento
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução

manejado pelo Ministério Público, contra a decisão do juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, Execuções Penais; que nos autos do Executivo de Pena no. 7178-95.2017.8.11.0042 (SEEU), que concedeu remição de 10 (dez) dias de pena em razão dos estudos, ao agravado Lucas Garcia do Nascimento. (Decisão 103937471)

Inconformado, busca o representante ministerial a reforma da decisão, para indeferir a concessão da remição pelo estudo com base apenas no atestado juntado. (Id. 103937470).

Em contrarrazões, a defesa refuta as pretensões ministeriais, manifestando-se pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada. (Id.103937474)

Em juízo de retratação, o Magistrado
a quo
manteve em todos os seus termos a decisão objurgada por seus próprios e jurídicos fundamentos, determinando a remessa dos autos. (Id.103937476)

Neste instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
interposto, mantendo-se incólume a decisão atacada, cuja ementa foi confeccionada nos seguintes termos: (Id.104870466)

“
Sumário:
Executivo de pena – Remição da pena pelo estudo, com base apenas em atestado emitido pela Unidade Prisional – Insurgência ministerial – Almejado o indeferimento da remição, ao argumento de apresentação de atestado não comprovado por folha de frequência – Inviabilidade – Atestado fornecido por autoridade competente – Presunção de veracidade – Ausência de indicativo de inidoneidade.
Pelo desprovimento do recurso.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante busca a reforma da decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que declarou remidos de 10 (dez) dias da pena de Lucas Garcia do Nascimento.

Cabe destacar, inicialmente, que o sistema de progressão instituído na Lei de Execução Penal – LEP visa, única e exclusivamente, à reintegração do preso à sociedade.

A amenização dos rigores da pena imposta não sobrevém de forma arbitrária ou deliberada, mas se dirige, em essência, à recuperação paulatina do segregado que, diante do encarceramento, deve refletir sobre o mal cometido, arrependendo-se, e, nesse arrepender-se, demonstrando que teve diminuído seu grau de periculosidade, podendo, então, ingressar em regime mais brando, assim retornando, forma paulatina, ao convívio social.

E o trabalho e o estudo, nesse processo reintegrativo, constitui ferramenta por demais valiosa e indispensável, porquanto fomenta a disciplina e reeduca o indivíduo, dando-lhe a noção da importância da atividade laborativa e do estudo como meio de reestruturação e recompensa, noções que, talvez, não tenha tido a oportunidade de receber no meio em que vivia, tanto que buscou, ao revés, a satisfação imediata pelo crime, em detrimento àquela advinda do labor e da educação, construídos dia a dia.

Assentada a importância da atividade laborativa e educativa como forma de incutir valores na consciência do reeducando, não há que se negar que o principal estímulo ao seu exercício advém, justamente, da possibilidade de redução da pena.

Destarte, o benefício da remição da pena vem previsto no artigo 126 da LEP, dispondo que:
“o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.”

Para fazer jus à remição, necessário que o preso comprove a realização de atividade laborativa ou frequência escolar, a fim de que seja diminuída sua reprimenda à razão, respectivamente de 01 (um) dia de pena a cada 03 (três) dias de trabalho e 01 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, nos termos do art. 126, § 1o da Lei de Execução Penal.

O diploma execucional pátrio estabelece as regras a serem observadas para a realização do trabalho interno nos estabelecimentos

prisionais.

Dentre elas estão a habilidade, a condição pessoal, as necessidades futuras do preso, as oportunidades oferecidas pelo mercado, bem como, a carga horária a ser cumprida para que o labor seja considerado para fins de remição.

Determina que:
“a jornada normal de trabalho não será inferior a seis, nem superior a oito horas, com descanso nos domingos e feriados”
(art. 33 da LEP) e que deverá haver acompanhamento e controle, competindo à autoridade administrativa encaminhar
“mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho”
(art. 129 da LEP)
.

Da mesma forma, dispõe acerca da forma que se dará a remição da pena pelo estudo, podendo ser de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância, destacando a necessidade de frequência escolar a cada 12 (doze) horas, correspondente a 01 (um) dia de pena remido.

Informa que estas 12 (doze) horas devem estar distribuídas em, no mínimo, 03 (três) dias.

A propósito, destaco a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Como cautela para evitar distorções comprometedoras à eficiência e ao critério do instituto, determina-se que a remição depende de declaração do juiz da execução, ouvidos previamente o Ministério Público e a defesa.
Deverão estar comprovados os dias de trabalho

e estudo

efetivos do sentenciado e o número de horas das atividades desenvolvidas.
Para essa finalidade, deve a autoridade administrativa manter no estabelecimento penal o registro tanto do trabalho e do estudo desenvolvidos no interior do estabelecimento penal, como também as horas de trabalho externo, sejam elas em serviços ou obras públicas realizadas para os órgãos da administração direta ou indireta, bem como para as entidades privadas.
Devem ser anotadas as horas de trabalho diário, já que para a remição há uma jornada mínima de seis a oito horas. Incumbe à autoridade o encaminhamento mensal
ao juiz
dos registros relativos a todos os sentenciados que trabalhem e estudem
. [...]
Os registros
, e portanto suas cópias,
são a prova dos dias de trabalho

ou estudo

do condenado para que seja realizado o cálculo para a remição
.”

(Execução penal: comentários à Lei no 7.210, de 11-7-1984, 12a ed., São Paulo: Atlas, 2014, p. 599) (negritou-se)

In casu,
o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT declarou remidos 10 (dez) dias – relativos a 121 (cento e vinte e uma) horas de estudo, em favor do recuperando, por entender que o atestado de estudo fornecido pelo estabelecimento prisional (Id 103937478 – fls. 358), é hábil a subsidiar o pedido de remição, eis que dotado de fé pública.

Sobre o tema em debate, oportuno trazer precedentes deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR TRABALHO E ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO NÃO COMPROVADO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – PRETENDIDO INDEFERIMENTO DA REMIÇÃO – INVIABILIDADE – ATESTADO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O atestado de trabalho e estudo, encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional, que descreve a atividade e horas realizadas, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo a comprovar o benefício, pois dotado de fé pública. Agravo desprovido.” (TJMT, N.U 1007894-95.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 9.6.2021, publicado no DJe 17.6.2021).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – TRABALHO E ESTUDO – AUSÊNCIA E FOLHA DE FREQUÊNCIA DO REEDUCANDO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRO PÚBLICO – AFASTAMENTO DA REMIÇÃO – BENEFÍCIO CONCEDIDO COM BASE EM ATESTADO FORNECIDO PELO DIRETOR DO PRESÍDIO – DOCUMENTO VÁLIDO – RECURSO DESPROVIDO – SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. O atestado fornecido pelo diretor do presídio especificando a atividade laboral exercida pelo reeducando, a carga horária diária e o período trabalhado, bem como, descrevendo suas atividades estudantis e o tempo por ele expendido nos estudos é suficiente atender às exigências legais para que seja concedida a remição da pena por estudo e trabalho. (N.U 1005517-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

Dessa forma, reputo válido o documento encaminhado ao Juízo das Execuções constando o número de horas, referente ao mês e ano respectivo, de estudo desempenhado pelo agravado.

Ante o exposto, em consonância da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021